Tribunal: TJSP
Processo: 2139097-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Agravante que comprovou documentalmente sua hipossuficiência, visto que aufere rendimentos líquidos muito próximos de 3 (três) salários-mínimos, valor utilizado como parâmetro por esta C. Câmara para o deferimento da justiça gratuita – Concessão do benefício que é de rigor – Recurso provido.